Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742934-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA, VITORIA THERESA DO NASCIMENTO PRATES, M. H. D. N. P. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator